Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MESQUITA GALVAO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de lucros c/c tutela de urgência n. 0713710-37.2024.8.07.0001 promovida por GABRIELA HENNING GARCIA MESQUITA em desfavor do agravante e do INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 232392501 e 236448876 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou os honorários do perito em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e determinou a intimação do agravante para pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no prazo de cinco dias. No agravo de instrumento interposto (ID 72996804), o agravante sustenta que os honorários periciais atribuídos ao polo passivo (50%) devem ser igualmente divididos entre os dois réus — o ora agravante e a pessoa jurídica Instituto Cognos de Aprendizagem Acelerada LTDA. — ficando cada um responsável pelo pagamento de 25% do valor total da perícia, além de alegar a exorbitância do valor fixado. Argumenta que a decisão agravada, ao atribuir exclusivamente a ele o adiantamento de honorários periciais, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondente à metade da verba fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) viola o disposto no art. 95 do CPC. Ressalta que o polo passivo é composto também pela pessoa jurídica INSTITUTO COGNOS, administrada pela própria agravada, o que impõe o rateio proporcional entre os réus, sendo indevida a exclusão da pessoa jurídica da obrigação antecipatória. Aponta que a controvérsia da lide não versa sobre a gestão societária, mas sim sobre supostos valores indevidos, e que a atribuição exclusiva do encargo ao agravante fere os princípios da proporcionalidade e da autonomia da pessoa jurídica. Pontua que os honorários periciais foram arbitrados em valor manifestamente excessivo, considerando a simplicidade do objeto da prova técnica — restrita à análise documental e a simples cálculos —, inexistindo complexidade que justifique a quantia fixada. Aduz que a proposta apresentada inclui custos estranhos à remuneração do serviço técnico, como combustível, alimentação e impressão de documentos, os quais não devem ser transferidos às partes. Invoca, por fim, a Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, bem como precedentes do deste e. Tribunal, que reconhecem a possibilidade de redução dos honorários periciais em causas sem elevada complexidade. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja determinada a divisão igualitária dos honorários periciais a serem antecipados, entre os dois réus, e a fixação da verba pericial em patamar compatível com a simplicidade da prova técnica a ser realizada, com a exclusão dos custos indevidamente inseridos pelo perito. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73056014, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado no ID 73510997. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em decorrência de preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, o agravante pugna pela redução do valor homologado pelo juízo a título de honorários periciais bem como que o montante seja rateado com o outro réu. No entanto, o agravante, promoveu, sozinho, concomitantemente à interposição do agravo de instrumento, o recolhimento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consoante determinado na decisão agravada (IDs 239866156 e 239866158), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de redução e rateio do valor, caracterizando, pois, a preclusão lógica. Registre-se, inclusive, que o juízo já procedeu à intimação do perito para produção de laudo no prazo de 30 (trinta) dias, tendo o recorrente manifestado ciência (IDs 240240541 e 240434559, na origem). Nesse sentido, o artigo 1.000 do Código de Processo Civil dispõe que (A) parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer e, o parágrafo único do mesmo dispositivo considera aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Em relação ao tema, cite o seguinte precedente desta Eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ACORDO COM O PERITO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA PERÍCIA EM RAZÃO DE OUTRA SIMILAR. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS E RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGAÇÃO DE ACORDO REFUTADA POR DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO E TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA 1. Inviável o acolhimento do pedido de isenção de honorários periciais em razão de acordo com o perito, pois, além de não comprovado, há preclusão lógica e temporal que impede o conhecimento da matéria. 2. Há preclusão lógica do pedido de isenção de honorários recursais quando a discussão sobre a subsistência e valor da remuneração restou superada pela homologação judicial e pelo recolhimento do montante respectivo pela parte a fim de obter a realização da perícia. 3. Já tendo sido preferida decisão rejeitando a alegação de isenção e honorários periciais por acordo considerado inexistente, e não tendo sido interposto recurso oportuno, há preclusão temporal que impede a apreciação da matéria. 4. Apesar de precluso o objeto do agravo, é inviável a condenação do agravante por litigância de má-fé por ausência de intuito protelatório. Quanto à irresignação não gera prejuízo à parte gravada, por não obstar o curso do cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1157542, 0720309-05.2018.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de redução do valor e respectivo rateio dos honorários periciais, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. [1] Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.